Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO. PREVI. DEDUÇÃO DE SALDO CREDOR RECONHECIDO PELA AGRAVADA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCOS COMETIDOS NA PERÍCIA HOMOLOGADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DUPLICIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em fase de liquidação de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

2. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, somente o que foi apreciado pelo Juízo a quo na decisão agravada pode ser analisada pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, levando-se em consideração que o pedido de reconhecimento do suposto saldo credor existente em favor da recorrente não foi objeto da decisão agravada, não conheço do recurso interposto nesta parte.

3. Não se vislumbrando os alegados equívocos que teriam sido cometidos na perícia homologada, consistentes na aplicação dos juros remuneratórios em duplicidade e diferenças de índices de correção monetária, mantém-se a r. decisão que homologou os cálculos apresentados.

4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.